Tribunal: TJMT
Processo: 1015419-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015419-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), FABRICIO LIMA PAES DE BARROS - CPF: 038.927.391-02 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), FABRICIO LIMA PAES DE BARROS - CPF: 038.927.391-02 (PACIENTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
– PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – VENTILADO EXCESSO DE PRAZO A DESLEGITIMAR A MEDIDA EXTREMA – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INSTRUMENTAL DA RAZOABILIDADE – LEITURA ELÁSTICA DOS PRAZOS LEGAIS – AUTOS PRINCIPAIS PROCESSADOS COM REGULARIDADE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – ESTADO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo na custódia deve ser aferido de acordo com o princípio da razoabilidade e inexiste quando ausentes indicativos de que o pretenso elastério seja injustificado ou decorra da desídia da autoridade apontada como coatora na condução da marcha processual,
mormente ao se ter em vista a necessária expedição de carta precatória a outra Comarca – ainda que contígua – e o atual estado excepcionalíssimo vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Fabrício Lima Paes de Barros
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Em síntese, a impetrante afirma que, na presente hipótese, há excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário. Assevera, nessa linha, que o beneficiário está segregado desde
09.06.2019
(portanto, há mais de 01 ano) sem que se possa prever a possível data para a realização de seu interrogatório, tendo em vista que
“(...) durante a instrução (...) foram ouvidas as testemunhas de acusação, restando o réu ausente, sendo posteriormente encaminhado carta precatória para 9a Vara da Comarca de Cuiabá, onde permanece até presente momento sem qualquer movimentação para término da audiência de instrução (...)”
(id. 51537486,
sic
).

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência e, invocando as condições pessoais favoráveis do paciente
,
almeja
a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja “
revogada
” a prisão preventiva, diante da caracterização do excesso de prazo,
sem prejuízo da imposição das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)
. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 51804045).

Informes devidamente subscritos (id. 52238979 e 55876997)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 54229464).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a decisão atacada.

Com efeito, impende consignar que a concessão da ordem, em razão da configuração de
excesso de prazo
, constitui medida excepcional, tão só admitida nos casos em que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação (conduta dos litigantes); resulte da inércia do próprio aparato judicial; ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade (
v.g.,
em face da relevância dos interesses envolvidos),
standards
contemplados pela
Corte Europeia de Direitos Humanos,
no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal).

Nota-se, pois, que a orientação jurisprudencial dominante firma que os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem a regras puramente aritméticas, de sorte que a demora no curso processual pode encontrar justificativas em face das peculiaridades do caso concreto, mormente à luz da complexidade da temática.

Nessa ordem de ideias, é sabido que eventual excesso de prazo deve ser analisado por juízo de razoabilidade e, assim, a ilegalidade não pode encontrar amparo apenas na alegação de que o paciente está preso
há mais de 01 (um) ano
.

Analisando o caderno processual, vê-se que o paciente foi preso em flagrante em
08.06.2019
, com posterior conversão em preventiva, pela
suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

Na espécie, nota-se que, para além de já ter sido efetivada a oitiva das testemunhas de acusação na data de
11.12.2019
, houve a expedição de carta precatória destinada à Comarca de Cuiabá/MT em
21.01.2020
, a fim de que se procedesse ao interrogatório do paciente, sendo visualizado que a aludida audiência, então designada para a data de
01.04.2020
, restou suspensa em razão
do quanto determinado pela Portaria-Conjunta no 249 de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (id.
51537494, pp. 09-14).

Por seu turno, à luz do extrato processual da citada carta precatória (autos no 4070-53.2020.8.11.0042, cód. 613530) e dos informes constantes do id. 55876997, verifica-se que o processo passou a tramitar virtualmente em
09.06.2020
, sendo deliberado, na data de
28.08.2020
, que
“(...) com a retomada da realização das audiências, consoante o Provimento no 15/2020/CGJ-TJMT, que regulamenta a utilização de videoconferência para a realização de audiências,
o presente interrogatório foi designado nesta data, para o dia
01/09/2020
, às 13h
(...)”
(
sic
).

Em consulta ao Sistema Institucional
Primus
, verifica-se que o mencionado ato instrutório – único pendente de realização – restou devidamente realizado em
01.09.2020
pelo juízo deprecado, a concluir-se pelo encerramento da instrução, afastando-se, pois, o alegado excesso de prazo, nos termos do verbete sumular n. 52 do STJ.

Seja como for, tem-se que a marcha processual apresenta curso regular, não se verificando, pois, desídia dos magistrados condutores do feito (juízes deprecante e deprecado), sobretudo ao se ter em vista a necessária expedição de carta precatória a outra Comarca – ainda que contígua – e o atual estado excepcionalíssimo vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

A propósito, em caso semelhante, estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça que
“
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
. (...) Na hipótese, verifica-se que o ora agravante foi preso em flagrante em 18/05/2019, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em 19/5/2019, com oferecimento da denúncia em 31/07/2019. A defesa prévia foi apresentada em 06/09/2019, e, em 19/11/2019, a denúncia foi recebida, com
designação da audiência de instrução e julgamento para 25/03/2020, que somente não foi realizada em razão da suspensão das atividades presenciais do poder judiciário, ante o risco de contágio pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, não havendo que se falar, ao menos por ora, na configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
(...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no RHC 120.625/BA, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 19/05/2020, DJe 10/06/2020).

Demais disso, é sabido que, na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma dissociada, senão agrupadas, de sorte que, em havendo excesso em determinada fase, compensa-se a demora nas ulteriores, sendo certo, ainda, que
as eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente deixam de ser elementos suficientes a justificar, isoladamente, a liberdade do beneficiário
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020